Tribunal: STM
Processo: 7000028-79.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR E ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA APRECIAR A MATÉRIA OBJETO DO FEITO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I – CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado pela Associação Nacional dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário (AGEPOLJUS), em face de ato administrativo praticado pelo Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar (STM), consubstanciado no indeferimento do requerimento de inclusão da Gratificação de Atividade Judiciária na base de cálculo de outras parcelas remuneratórias de seus associados. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A matéria em debate limitou-se à questão preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e Advocacia-Geral da União, de não conhecimento do Mandado de Segurança, em razão da incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para julgar o pedido, sob o argumento de que a matéria em comento, de natureza remuneratória e vinculada a todos os servidores do Poder Judiciário da União, extrapola o âmbito de competência do Superior Tribunal Militar. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandamus discute a natureza jurídica da GAJ, instituída pela Lei nº 11.416, de 2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, almejando a incorporação dessa vantagem remuneratória ao vencimento básico dos servidores do Poder Judiciário, em particular os agentes de polícia judicial. 4. A averiguação da competência do STM para julgar a questão exige a análise dos atos normativos que a definem, com base no art. 124 da Constituição Federal de 1988, o qual restringe a competência da JMU ao julgamento de crimes militares, sendo vedada qualquer ampliação, por normas de hierarquia inferior. 5. O julgamento de Mandados de Segurança pelo STM é condicionado à pertinência da matéria com a jurisdição militar específica: crimes militares tipificados em lei, notadamente o art. 9º do Código Penal Militar. A natureza eminentemente administrativa e o interesse geral da discussão sobre a GAJ e sua incorporação afastam-na da competência constitucional da JMU. 6. A expressão "outras autoridades da Justiça Militar", ínsita no art. 6º, I, "d", da Lei nº 8.457, de 1992, deve ser interpretada restritivamente, abrangendo apenas magistrados e juízes militares que pratiquem atos administrativos impugnáveis. Ampliar a competência do STM para julgar Mandados de Segurança contra atos de seu Diretor-Geral, em matéria alheia ao Direito Penal Militar, extrapola os limites constitucionais. 7. Assim, a competência para processar e julgar Mandados de Segurança que questionem atos administrativos de autoridades do Poder Judiciário da União, quando a matéria não se inserir na esfera de atuação específica da Justiça Militar, recai sobre a Justiça Federal comum, em sua primeira instância. IV – DISPOSITIVO 8. Preliminar de não conhecimento do Mandado de Segurança acolhida, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal comum de primeira instância. Decisão por maioria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, VIII, e 124; Lei nº 8.457, de 1992, art. 6º, I; Lei nº 11.416, de 2006, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62084 AgR. Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27/11/2024; STM, MS nº 2000.01.000557-9, Rel. Min. Marcus Herndl, j. 16/5/2000; STM, MS nº 0000002-17.1999.7.00.0000, Rel. Min. José Enaldo Rodrigues de Siqueira, j. 16/3/2000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000028-79.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER
JUDICIARIO DA UNIAO
ADVOGADO(A): EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR (OAB DF029190)
IMPETRADO: DIRETOR-GERAL - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU ACOLHER A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR E PELA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, DE NÃO CONHECIMENTO DESTE
MANDADO DE SEGURANÇA, POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA APRECIAR A MATÉRIA OBJETO DO FEITO,
DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL COMUM DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, O MINISTRO LEONARDO PUNTEL, O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
REJEITAVAM A PRELIMINAR ARGUIDA PELA AGU E PELA PGJM E
DECLARAVAM A COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR O CASO
VERTENTE NOS AUTOS, EM RAZÃO DE SUA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA
E ORÇAMENTÁRIA PARA O AUTOCONTROLE INSTITUCIONAL, PREVISTA
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000028-79.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO
ADVOGADO(A): EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR (OAB DF029190)
IMPETRADO: DIRETOR-GERAL - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES DE
POLÍCIA DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
JUDICIÁRIA (GAJ). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS
PARCELAS
REMUNERATÓRIAS.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA
MILITAR
E
ADVOCACIA-GERAL
DA
UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
PARA
APRECIAR A MATÉRIA OBJETO DO FEITO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado pela Associação Nacional dos Agentes de
Polícia do Poder Judiciário (AGEPOLJUS), em face de ato administrativo
praticado
pelo
Diretor-Geral
do
Superior
Tribunal
Militar
(STM),
consubstanciado no indeferimento do requerimento de inclusão da Gratificação
de Atividade Judiciária na base de cálculo de outras parcelas remuneratórias de
seus associados.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em debate limitou-se à questão preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça Militar e Advocacia-Geral da União, de não
conhecimento do Mandado de Segurança, em razão da incompetência da Justiça
Militar da União (JMU) para julgar o pedido, sob o argumento de que a matéria
em comento, de natureza remuneratória e vinculada a todos os servidores do
Poder Judiciário da União, extrapola o âmbito de competência do Superior
Tribunal Militar.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandamus discute a natureza jurídica da GAJ, instituída pela Lei nº
11.416, de 2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder
Judiciário da União, almejando a incorporação dessa vantagem remuneratória
ao vencimento básico dos servidores do Poder Judiciário, em particular os
agentes de polícia judicial.
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A averiguação da competência do STM para julgar a questão exige a análise
dos atos normativos que a definem, com base no art. 124 da Constituição
Federal de 1988, o qual restringe a competência da JMU ao julgamento de
crimes militares, sendo vedada qualquer ampliação, por normas de hierarquia
inferior.
5. O julgamento de Mandados de Segurança pelo STM é condicionado à
pertinência da matéria com a jurisdição militar específica: crimes militares
tipificados em lei, notadamente o art. 9º do Código Penal Militar. A natureza
eminentemente administrativa e o interesse geral da discussão sobre a GAJ e
sua incorporação afastam-na da competência constitucional da JMU.
6. A expressão "outras autoridades da Justiça Militar", ínsita no art. 6º, I, "d", da
Lei nº 8.457, de 1992, deve ser interpretada restritivamente, abrangendo apenas
magistrados e juízes militares que pratiquem atos administrativos
impugnáveis. Ampliar a competência do STM para julgar Mandados de
Segurança contra atos de seu Diretor-Geral, em matéria alheia ao Direito Penal
Militar, extrapola os limites constitucionais.
7. Assim, a competência para processar e julgar Mandados de Segurança que
questionem atos administrativos de autoridades do Poder Judiciário da União,
quando a matéria não se inserir na esfera de atuação específica da Justiça
Militar, recai sobre a Justiça Federal comum, em sua primeira instância.
IV – DISPOSITIVO
8. Preliminar de não conhecimento do Mandado de Segurança acolhida,
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal comum de primeira
instância. Decisão por maioria.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, VIII, e 124; Lei nº 8.457, de
1992, art. 6º, I; Lei nº 11.416, de 2006, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62084 AgR. Rel. Min. Cristiano
Zanin, j. 27/11/2024; STM, MS nº 2000.01.000557-9, Rel. Min. Marcus Herndl,
j. 16/5/2000; STM, MS nº 0000002-17.1999.7.00.0000, Rel. Min. José Enaldo
Rodrigues de Siqueira, j. 16/3/2000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar e Advocacia-Geral da União, de não conhecimento deste Mandado de Segurança, por
incompetência da Justiça Militar da União para apreciar a matéria objeto do feito,
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal comum de primeira instância. O Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Ministro LEONARDO PUNTEL, o Ministro
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e a Ministra SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
rejeitavam a preliminar arguida pela AGU e PGJM e declaravam a competência desta Corte
para apreciar o caso vertente nos autos, em razão de sua autonomia administrativa e
orçamentária para o autocontrole institucional, prevista na Constituição Federal de 1988. O
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto. Presidência
da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se Mandado de Segurança impetrado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS AGENTES DE POLÍCIA DO PODER JUDICIÁRIO - AGEPOLJUS, em face de ato
administrativo praticado pelo Diretor-Geral deste Superior Tribunal Militar (STM),
consubstanciado no indeferimento do requerimento de inclusão da Gratificação de Atividade
Judiciária (GAJ) na base de cálculo de outras parcelas remuneratórias de seus associados.
Sustenta a Impetrante:
I. DOS FATOS
A Associação Impetrante congrega a defesa dos interesses dos Agentes de Polícia Judicial, em
razão de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, com o objetivo de que seja reconhecida
a natureza jurídica de vencimento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), prevista no
artigo 11 e seguintes da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, bem como assegurada a
incorporação dessa parcela ao vencimento básico para todos os efeitos.
Nos termos da referida lei, a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) deve ser paga aos
servidores ocupantes de cargos efetivos do Poder Judiciário da União, de modo que a
remuneração desses servidores é composta pelo vencimento acrescido da GAJ, além das
vantagens pecuniárias permanentes definidas em lei.
Conforme a definição legal e os entendimentos doutrinários que serão expostos a seguir, a
Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) é devida exclusivamente pelo exercício do cargo
efetivo, razão pela qual não se enquadra na definição de adicional ou gratificação, uma vez
que não é devida em decorrência do tempo de serviço, do desempenho de funções especiais, de
condições anormais em que se realiza o serviço ou de condições pessoais do servidor.
A percepção da referida gratificação é expressamente vedada apenas aos servidores
remunerados por Cargo em Comissão ou Função Comissionada, bem como àqueles sem
vínculo efetivo com a Administração Pública. Ademais, nos casos de servidores cedidos, o
pagamento é suspenso durante o afastamento, salvo na hipótese de cessão para órgãos da
União ou para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do
Poder Judiciário (FUNPRESP-JUD), desde que o servidor opte pela remuneração do cargo
efetivo.
Por essa razão, a Seção Judiciária de Minas Gerais reconheceu a omissão das autoridades
coatoras em relação aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e do
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, determinando aos impetrados a incorporação da
GAJ no cálculo do vencimento básico dos filiados do impetrante, para todos os efeitos,
inclusive para o pagamento de adicionais e gratificações que tenham como base o vencimento
básico (sentença anexa).
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esses são, em síntese, os fatos que legitimam a tutela jurisdicional ora postulada.
II. DA REPRESENTATIVA DA AGEPOLJUS
Constata-se de suas disposições estatutárias, que a AGEPOLJUS tem por objetivos a
representação dos interesses dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário Federal, conforme se
observa dos incisos I e II, do art. 4º, de seu estatuto, in verbis:
Art. 4º. São objetivos da AGEPOLJUS:
I – promover o segmento dos Agentes de Polícia do Poder Judiciário Federal, através
de sua valorização ética e profissional;
II – representar os interesses de seus associados perante o Poder Judiciário e demais
órgãos da Administração Pública e Setor Privado;
Portanto, a AGEPOLJUS exerce, congrega e representa, por definição estatutária, os
interesses de categoria de agentes públicos definida, qual seja, a carreira de polícia judicial,
cujos integrantes exercem as atividades de segurança institucional e pessoal das autoridades
judiciais do Poder Judiciário.
(...)
Constata-se que dentre os agentes públicos que integram o quadro de pessoal do Poder
Judiciário da União há uma categoria nominada “policiais judiciais”, correspondente aos
cargos de agentes e inspetores de polícia judicial, que exercem as atribuições de segurança
institucional e pessoal de magistrados e servidores, bem como de inteligência policial, com
vistas ao exercício do poder de polícia administrativa nas dependências do Poder Judiciário e
a integridade física e segurança pessoal dos agentes públicos que compõem os Tribunais
estaduais e federais em todo o território nacional.
É exatamente essa categoria de servidores públicos - policiais judiciais - que é representada
pela AGEPOLJUS.
Saliente-se que a entidade associativa detém inequívoco caráter nacional, seja pela extensiva
atuação de seus associados no território nacional, seja por estar integrada por representações
estaduais em 26 (vinte e seis) Estados da Federação.
Portanto, a AGEPOLJUS congrega a defesa dos interesses dos policiais judiciais
como categoria específica e determinada, bem como em caráter exclusivo e em âmbito
nacional, restando demonstrada a representatividade dos Agentes da Polícia Judicial pela
AGEPOLJUS.
No presente caso, é cabível o mandado de segurança, visto a existência de ato abusivo e ilegal
por parte de autoridades públicas, que violam direito líquido e certo da categoria substituída
pela AGEPOLJUS. Isso ocorre porque a lei que altera os vencimentos de servidores públicos
não é genérica ou impessoal, mas de efeitos concretos, uma vez que reajusta os vencimentos
de uma categoria específica. Ressalte-se que a negativa em atribuir à GAJ sua devida
extensão ao vencimento equivale a um ato coator, marcado pela abusividade e ilegalidade.
(...)
São, portanto, incontroversos a legitimidade ativa da associação e o cabimento da ação
mandamental, tratando-se de interesse que pode ser protegido mediante mandado de
segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição, bem como do artigo 1º da
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei nº 12.016, de 2009. Isso porque, além de não serem cabíveis o habeas corpus e o habeas
data, o mandado de segurança visa a proteger direito líquido e certo, diante de ato abusivo e
ilegal da autoridade coatora.
III. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DIRETOR-GERAL
A legitimidade passiva do Diretor-Geral é inequívoca e encontra sólido amparo jurídico,
fundamentando-se tanto no plano normativo infralegal quanto na legislação aplicável.
Primeiramente, o indeferimento do requerimento administrativo formulado pela Impetrante foi
diretamente realizado pelo Diretor- Geral, nos termos do item 3.4 da Seção IV do Capítulo IX
do ato normativo nº 540, de 22 de fevereiro de 2022.
Tal indeferimento, entretanto, não é mero ato discricionário, mas decorre de competências
expressamente previstas nos incisos I e VII do parágrafo único do artigo 2º, em combinação
com o § 1º do artigo 50 da Lei nº 9.784/1999. Essa última norma, enquanto lei federal de
caráter geral, regulamenta de maneira inequívoca a atuação da Administração Pública em
processos administrativos, atribuindo legitimidade passiva à autoridade que pratica o ato
administrativo questionado.
Portanto, ao vincular a atuação do Diretor-Geral às disposições mencionadas, resta evidente
que ele se enquadra como parte legítima para responder na presente demanda, uma vez que a
competência para decidir sobre o requerimento em questão e fundamentá-lo na norma de
regência encontra previsão tanto no plano legal quanto regulamentar.
Com essa análise, a pertinência subjetiva da demanda é confirmada, afastando qualquer
dúvida sobre a adequação da inclusão do Diretor-Geral no polo passivo.
(...)
V. DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA
A presente impetração observa todos os requisitos da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009,
que, logo em seu artigo 1º, disciplina que o remédio processual escolhido visa proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, de forma ilegal
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou tiver justo receio
de sofrê-la por parte de autoridade pública.
Igualmente é o previsto no artigo 5º, LXIX, da CF/88, vejamos:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por ’habeas-corpus’ ou ’habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público;
Especificamente sobre o mandado de segurança coletivo, o artigo 21 da Lei nº 12.016, de
2009, prevê o cabimento do mandamus para a proteção de direitos coletivos e de direitos
individuais homogêneos, líquidos e certos, da totalidade ou de parte dos membros ou
associados de entidade sindical ou associativa:
(...)
Conforme entendimento de José Rogério Cruz e Tucci, o mandado de segurança coletivo é
uma espécie do mandado de segurança singular ou individual.
Dessa forma, os pressupostos do mandado de segurança coletivo são os mesmos do mandado
de segurança individual, a saber, ato de autoridade ilegalidade ou abuso de poder e lesão ou
ameaça de lesão a direito líquido e certo. Não há outra conclusão possível, porque, se o
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constituinte não definiu a medida, é porque ela já́ ́ estava delimitada, quanto aos seus
pressupostos, no inciso anterior. Ficou sendo o mandado de segurança o gênero que comporta
duas espécies: o individual e o coletivo.
Nos presentes autos, é inegável o cabimento de Mandado de Segurança para proteger direito
líquido e certo do Impetrante, uma vez que há ato abusivo e ilegal praticado por autoridades
públicas, que violam o direito líquido e certo da categoria substituída pela impetrante. Isso se
dá porque a lei que altera os vencimentos de servidores públicos não é genérica ou impessoal,
mas de efeitos concretos, uma vez que reajusta os vencimentos de uma categoria específica.
Ressalte-se que a negativa em atribuir à GAJ sua devida extensão ao vencimento configura
ato coator marcado pela abusividade e ilegalidade.
Diante disso, é evidente o cabimento do presente Mandado de Segurança.
(...)
VII. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
O presente remédio constitucional tem por objeto o reconhecimento da natureza jurídica de
vencimento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), instituída pela Lei nº 11.416, de 15
de dezembro de 2006, a todos os associados da Impetrante, em razão de ato abusivo e
omissivo, bem como ilegal, praticado pela autoridade coatora.
Destaca-se que o direito tutelado é individual homogêneo, decorrente de um único fato
gerador, qual seja, o exercício do cargo efetivo nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder
Judiciário. Tal fato, por si só, autoriza o recebimento da GAJ, de modo que seu
reconhecimento como vencimento deve ser estendido a todos os associados da Impetrante.
Visa-se, assim, à tutela de direitos individuais homogêneos dos associados da Impetrante,
decorrentes do exercício de cargos efetivos nas carreiras dos quadros de pessoal do Poder
Judiciário, conforme disposto na Lei nº 11.416/2006.
Quanto ao direito líquido e certo dos substituídos, este decorre de disposição legal, a saber, a
Lei nº 11.416/2006, que, em seu artigo 11, estabelece que “a remuneração dos cargos de
provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é composta
pelo Vencimento Básico do cargo e pela Gratificação Judiciária (GAJ), acrescida das
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”.
Nos termos da referida lei, a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) deve ser paga aos
servidores ocupantes de cargos efetivos do Poder Judiciário da União, compondo, juntamente
com o vencimento básico, a remuneração desses servidores, além das vantagens pecuniárias
permanentes definidas em lei.
Nesse contexto, a definição de vencimento básico, vencimentos e remuneração é disposta na
Lei nº 8.852/1994, nos seguintes termos.
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
I - como vencimento básico:
a) a retribuição a que se refere o art. 40 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
devida pelo efetivo exercício do cargo, para os servidores civis por ela regidos;
(...)
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes
relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação;
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas: (...)
Tal conceituação é defendida também pela Doutrina Hely Lopes Meirelles, segundo a qual:
(...) Vencimento, em sentido estrito, é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo
efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei; vencimento, em
sentido amplo, é o padrão com as vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a título
de adicional ou gratificação.
(...)
Vencimentos é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das
vantagens pecuniárias.
(...)
Vantagens pecuniárias são acréscimos de estipêndio do servidor, concedidas a título
definitivo ou transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou
pelo desempenho de funções especiais (ex facto officii), ou em razão de condições
anormais em que se realiza o serviço (propter laborem) ou, finalmente, em razão de
condições pessoais do servidor (propter personam). As duas primeiras espécies
constituem os adicionais (adicionais de vencimento e adicionais de função), as duas
últimas formam a categoria de gratificações (gratificações de serviço e gratificações
pessoais). Todas elas são espécies do gênero retribuição pecuniária, mas se apresentam
com as características próprias e efeitos peculiares em relação ao beneficiário e à
Administração.
Conforme a definição legal e a doutrina, a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) é
devida, exclusivamente, pelo exercício do cargo efetivo, razão pela qual não se enquadra na
definição de adicional ou gratificação. Isso porque não é devida em razão do tempo de
serviço, do desempenho de funções especiais, de condições anormais em que o serviço é
prestado, nem das condições pessoais do servidor. Com efeito, a GAJ não se confunde com a
natureza jurídica precária das gratificações em sentido estrito, como as previstas no artigo 61
da Lei nº 8.112/1990.
Além disso, a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) é devida também aos aposentados,
uma vez que sua percepção não depende de avaliação de desempenho ou produtividade do
servidor, conforme previsto no artigo 28 da referida lei.
Dessa forma, a natureza genérica da GAJ, que não está condicionada a avaliações de
desempenho ou produtividade, e que também é devida a inativos e pensionistas, faz com que a
GAJ deva integrar o vencimento básico, sendo considerada como base de cálculo para as
demais vantagens previstas em lei.
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu que a Gratificação de
Atividade de Trabalho (GAT), instituída pela Lei Federal nº 10.910/2004 e devida aos
servidores da Receita Federal, deve integrar o vencimento, servindo como base de cálculo
para gratificações e adicionais. Assim, o STJ entendeu que, tal como ocorre com a GAJ, a
natureza genérica da gratificação a torna componente do vencimento básico.
(...)
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, a GAJ é devida a todos os ocupantes de cargos efetivos do Poder Judiciário da
União, com exceção dos servidores cedidos a órgãos de outros Poderes ou de outra esfera
federativa, dos requisitados e daqueles que não mantêm vínculo efetivo com o serviço público.
A GAJ, assim, enquadra-se na definição de vencimento (contraprestação pelo exercício do
cargo efetivo), devendo ser paga indistintamente a todos que ostentem essa condição.
Fica claro, portanto, que a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) possui natureza de
vencimento, e não de uma vantagem pecuniária autônoma, sendo devida a todos os servidores
das carreiras de apoio do Judiciário, o que a evidencia como um vencimento básico
disfarçado.
Inclusive, nos autos do Mandado de Segurança nº 1017089- 02.2020.4.01.3800, a Seção
Judiciária de Minas Gerais reconheceu a omissão das autoridades vinculadas ao Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais ao não
incorporarem a GAJ como vencimento básico, determinando sua devida incidência sobre as
demais parcelas remuneratórias (sentença anexa).
Ressalta-se que a 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no processo
nº 1027872-89.2020.4.01.3400, em ação coletiva proposta por entidade sindical, reconheceu a
natureza de vencimento básico da GAJ em favor dos servidores do Poder Judiciário da União
no Estado de Santa Catarina.
Cumpre destacar que a Constituição da República, no artigo 5º, caput, assegura o princípio
da isonomia, o que, no presente caso, veda o tratamento desigual dos servidores que
igualmente estão sendo prejudicados pela não incorporação da GAJ no cálculo do vencimento
básico, quando a gratificação apresenta caráter geral e natureza vencimental.
Dessa forma, embora as gratificações tenham caráter precário, da leitura do artigo 11 e
seguintes da Lei nº 11.416/2006, é possível compreender que a percepção da GAJ não está
vinculada a qualquer situação fática previamente estabelecida na norma jurídica. Trata-se de
verba revestida de gratificação, paga, nos termos da lei, pelo simples exercício do cargo
público, sem qualquer vinculação a condições pessoais ou funcionais do servidor.
Por tais razões, o presente mandamus visa resguardar o direito líquido e certo de todos os
associados da Impetrante, sendo do interesse de toda a categoria tutelar as questões
remuneratórias que irão gerar efeitos na aposentadoria dos servidores do Poder Judiciário.
Diante do exposto, requer-se o reconhecimento do direito líquido e certo dos associados da
Impetrante quanto à natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ),
instituída pela Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, para que esta seja computada na
base de cálculo de todas as vantagens, adicionais e gratificações, ilegalmente omitida pela
autoridade coatora.
Ademais, tratando-se de prestações de trato sucessivo, como é o caso dos autos, requer-se o
pagamento das diferenças devidas desde os cinco anos que antecedem o requerimento
administrativo até a data do efetivo cumprimento, com a implantação, na folha de pagamento
dos beneficiários, da nova sistemática decorrente da atribuição da natureza de vencimento à
GAJ, acrescido de juros e correção monetária, conforme a Súmula 85 do STJ.
VIII. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer:
Pede o Impetrante, ao fim, in verbis:
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) A concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos associados da
Impetrante, de natureza de vencimento da Gratificação de Atividade Judiciaria – GAJ,
instituída pela Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, computando-as na base de cálculo
de todas as vantagens, adicionais e gratificações calculados sobre o vencimento, ilegalmente
omitido pela autoridade coatora;
b) O Pagamento das diferenças devidas desde os 5 (cinco) anos que antecedem a presente
impetração, até a data do efetivo cumprimento, consistente na implantação, na folha de
pagamento dos beneficiários, da nova sistemática decorrente da atribuição da natureza de
vencimento à GAJ, acrescido de juros e de correção monetária;
c) A intimação da autoridade coatara para prestar as informações que entender pertinentes.
(evento 1 – INIC1)
À guisa de conferir substância adjetiva e probatória ao quanto sustenta e
postula, a Impetrante juntou a documentação acostada no evento 1.
Em 6/2/2025, proferi despacho, solicitando informações à autoridade indigitada
coatora, determinando dar ciência do Mandamus à Advocacia-Geral da União (AGU), na
forma e para os fins contemplados no art. 7º, II, da Lei nº 12.016, de 7/8/2009, que disciplina
o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências; bem como a abertura
de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em atenção ao art. 12 da Lei nº
12.016, de 2009 (evento 14).
O Sr. Diretor-Geral do STM prestou as informações solicitadas (nº 4183924),
por meio do Ofício SECSTM nº 4185813, conforme detalhado no evento 19.
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes
Souza Gouveia, suscitou preliminar de incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
processo e julgamento do feito, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal comum de
primeira instância, requerendo, ao final, que esta Corte se declare incompetente para a
apreciação do Mandamus (evento 23).
No dia 21/3/2025, a AGU juntou petição aos autos, expressando interesse na
lide e requerendo o seguinte (evento 25):
a) Em sede preliminar, a extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência
absoluta do STM, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Federal de Primeiro
Grau; e
b) Ad argumentandum tantum, no mérito, a denegação da segurança, por ausência de direito
líquido e certo dos substituídos da impetrante e pelo reconhecimento da legalidade do ato
impugnado.
VOTO
Antes de enfrentar o mérito da quaestio, cumpre analisar questão suscitada em
sede de preliminar, tanto pela PGJM quanto pela AGU, esta na qualidade de representante
dos interesses da União.
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR
O MANDAMUS
A PGJM suscitou preliminar de não conhecimento deste Mandado de
Segurança, alegando incompetência da JMU para julgar o pedido. Argumenta, nesse fio, “que
a matéria em questão, de natureza remuneratória e vinculada a todos os servidores do Poder
Judiciário da União, extrapola o âmbito de competência do Superior Tribunal Militar”.
No mesmo sentido, a AGU, em sua manifestação nos autos, rechaçou a tese de
competência deste Tribunal Castrense para o julgamento do Writ, sustentando que a matéria
posta em discussão se encontra fora da sua alçada de competência.
Assiste razão à PGJM e AGU.
A presente demanda discute a natureza jurídica da GAJ, instituída pela Lei nº
11.416, de 15/12/2006, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da
União, almejando a incorporação dessa vantagem remuneratória ao vencimento básico dos
servidores do Poder Judiciário, em particular dos agentes de polícia judicial.
A averiguação da pertinência do enfrentamento da questão pelo STM passa pela
análise dos atos normativos que tratam da competência desta Corte, com o intuito de verificar
a subsunção da matéria suscitada às balizas competenciais desta Justiça Especializada.
Esta análise deve ter como ponto de partida a Constituição Federal de 1988, que
define a competência da Justiça Militar em seu art. 124:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Delimitado o universo de atuação da Justiça Castrense, a Lei nº 8.457, de
4/9/1992, que estrutura a JMU e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares,
possibilita o processamento e julgamento de Mandado de Segurança, na seguinte hipótese:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
d) o mandado de segurança contra seus atos, os do Presidente do Tribunal e de outras
autoridades da Justiça Militar; (grifo nosso)
Em sintonia com a legislação pertinente, o Regimento Interno do STM
(RISTM), em seu art. 4º, I, "c", igualmente, circunscreve essa competência:
Art. 4º Compete ao Plenário:
I - processar e julgar originariamente:
(...)
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) os Mandados de Segurança contra seus atos, os do Presidente e de outras autoridades da
Justiça Militar;
Nesse quadro normativo, a hermenêutica dos dispositivos legais (art. 6º, I, "d",
da Lei nº 8.457, de 1992, e art. 4º, I, "c", do RISTM) não pode ocorrer de maneira
descontextualizada do preceito constitucional, que fixa as balizas primárias da atuação desta
Justiça d’Armas.
Como se observa, a Constituição Federal delimitou, de forma inequívoca, a
competência da Justiça Militar ao julgamento de crimes militares, sendo vedada qualquer
ampliação por normas de hierarquia inferior. Desse modo, o julgamento originário de
Mandados de Segurança pelo STM está condicionado à pertinência da matéria objeto
do Writ com a jurisdição militar específica: os crimes militares tipificados em lei,
notadamente no art. 9º do Código Penal Militar (CPM).
Em consequência, a natureza eminentemente administrativa e o interesse geral
da questão debatida no vertente caso (GAJ e a sua incorporação ao vencimento básico de
servidores do Poder Judiciário) afastam-na da competência constitucional da Justiça Militar.
Em sede de Mandado de Segurança impetrado perante o STM, a competência
para o julgamento do Mandamus, nos termos do art. 6º, I, "d", da Lei nº 8.457, de 1992, exige
interpretação restritiva, em especial quanto ao alcance da expressão “outras autoridades da
Justiça Militar”.
Consideram-se autoridades da Justiça Militar, para essa via processual, tão
somente os Magistrados (Ministros e Juízes de primeira instancia) e os juízes militares
(Membros dos Conselhos de Justiça), que praticam atos administrativos impugnáveis.
Ampliar a competência do STM para julgar Mandados de Segurança contra atos de seu
Diretor-Geral, sob o argumento de inclusão de outras autoridades da Justiça Militar,
extrapolaria os limites constitucionais dessa Corte Castrense em matéria alienígena ao Direito
Penal Militar.
Não obstante, para além da inépcia, tendo por parâmetro a autoridade
responsável pelo ato impugnado, a incompetência, em razão da matéria, é notória, haja vista a
ausência de interesse processual do Tribunal Militar, uma vez que a demanda versa
exclusivamente sobre a União Federal, que figura como única parte interessada.
No ponto, conforme preconiza o art. 109 da Constituição Federal, compete à
Justiça Federal o julgamento de litígios que envolvam a União. Logo, a interpretação
sistemática do art. 124, c/c o art. 109, VIII, da Constituição Federal, exclui a competência de
qualquer outro tribunal para apreciar demandas de cunho cível/administrativo, em desfavor
da União. Veja-se:
Art. 109 Aos juízes federais compete processar e julgar:
(...)
VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal,
excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a competência para processar e julgar mandados de segurança, que
questionem atos administrativos de autoridades do Poder Judiciário da União, quando a
matéria não se inserir na esfera de atuação específica da Justiça Militar, recai sobre a Justiça
Federal comum, em sua primeira instância.
Em abono à presente argumentação, trago à colação fragmento da
fundamentação constante na Declaração de Voto do então Ministro CARLOS ALBERTO
MARQUES SOARES, referente ao Mandado de Segurança nº 440-8/RJ (cadastrado no e-
Proc sob o nº 0000001-32.1999.7.00.0000), da relatoria do Ministro SÉRGIO XAVIER
FEROLLA apreciado por este Superior Tribunal Militar em 15/4/1999, no qual se lê:
A Justiça Militar da União, a Constituição fixou a sua competência, única e exclusivamente,
criminal, deixando para a lei ordinária apenas defini-la.
Esta Corte tem conhecido e julgado mandados de segurança, com recursos já apreciados pelo
Excelso Pretório, somente naqueles casos em que a autoridade coatora venha a ser o próprio
Tribunal ou seu Presidente.
Não podemos, ao interpretarmos a Constituição, dar um alcance muito maior do que ela
pretendeu estabelecer, ampliando uma competência cível que não foi dado nem às demais
Justiças, que poderiam tê-la, porque julgam matéria cíveis.
O inserido na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n° 8.457/92), em sua letra "d", inciso
l, do art. 6° em que caberá mandado de segurança contra seus atos (do Tribunal), os do
Presidente do Tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar, haverá de ser interpretado
da forma mais restrita possível, ou seja, somente dentro de nossa competência criminal
estarão aí outras autoridades.
Não podemos deixar de registrar que os Juízes-Auditores, em suas Auditorias, são autoridades
judiciárias e administrativas, e se enquadrariam em agentes passivos, autoridades coatoras,
nos mandados de segurança.
O nosso Regimento Interno (art. 4°, inciso 1, letra "s" e seu art. 94), dando redação
semelhante à da Lei, não pode, por igual razão, criar competência cível, para corte
eminentemente criminal, como é o nosso caso.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não cabe mandado de
segurança contra ato de seu Diretor-Geral, senão vejamos:
"Processual Mandado de Segurança - Ato do Diretor-Geral do STJ - competência da
Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção Judiciária do DF.
Requerido Mandado de Segurança contra ato de autoridade não inserida na
competência originária do STJ, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente.
Competente a Justiça Federal de Primeiro Grau o conhecimento originário de
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral do STJ." (EDMS n°
4.084/DF - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). (...)”
Seguindo essa linha intelectiva, na apreciação de processos com o mesmo
objeto jurídico, este Sodalício tem se posicionando em idêntico sentido, consoante ilustram
os precedentes abaixo colacionados:
MANDADO DE SEGURANÇA - Contribuição previdenciária sobre a gratificação pelo
exercício de função de confiança. Ato do Diretor-Geral. - Competência da Justiça Militar
definida no artigo 124, da Constituição Federal.- A disposição contida na Lei nº 8.457/92, no
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentido do STM processar e julgar, originariamente, Mandado de Segurança "contra seus
atos e de outras autoridades da Justiça Militar" deve ser interpretada dentro da competência
constitucional da Justiça Militar, ou seja, contra atos praticados por Magistrados (Ministros
e Juízes-Auditores) e por Juízes Militares (membros dos Conselhos de Justiça), que
eventualmente, pratique atos passíveis de impugnação pela via mandamental. - In casu, o
Ato impugnado é da competência do Diretor-Geral da Secretaria, não se incluindo este no
conceito de "outras autoridades da Justiça Militar." - Preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar acolhida para declarar a incompetência da Justiça
Militar para apreciar este Mandado de Segurança, sendo, em consequência, determinada a
remessa do feito para a Justiça Federal de 1ª Instância. - Decisão majoritária. (Mandado de
Segurança nº 2000.01.000557-9 – Relator Ministro MARCUS HERNDL – Data de
Julgamento: 16/05/2000) (grifos nossos)
Mandado de Segurança; Ato do Diretor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal Militar;
incompetência da Corte. Compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, a teor do art. 124, da Constituição Federal. Ao dispor a Lei nº 8457/92 que
compete ao STM processar e julgar originariamente "o mandado de segurança contra seus
atos, os do Presidente do Tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar, o fez,
restritivamente, aludindo, pois, tão-só às autoridades judiciárias (Ministros, Juízes Auditores e
demais membros dos Conselhos de Justiça). Hipótese em que o Ato impugnado é da lavra do
Diretor-Geral da Secretaria do Superior Tribunal Militar, o qual, em razão do entendimento
precedente, não se enquadra no conceito de "outras autoridades da Justiça Militar" previsto
na lei em tela. Declaração da incompetência do STM para apreciar e julgar o Mandamus,
reconhecendo-se, para tanto, a da Justiça Federal, ex vi do art. 109, da Carta Magna. Decisão
majoritária. (Mandado de Segurança nº 0000002-17.1999.7.00.0000 – Relator Ministro JOSÉ
ENALDO RODRIGUES DE SIQUEIRA – Data de Julgamento: 16/03/2000) (grifos nossos)
Sobre o tema sub examine, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal
assentou a competência da Justiça Federal comum para o processamento e julgamento de
litígios envolvendo a incorporação de parcela remuneratória por servidores públicos federais
vinculados à Justiça Federal Especializada (tal como a Militar e a Trabalhista). Confira-se:
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. RECLAMAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto
contra decisão que julgou procedente a reclamação, cassando atos decisórios proferidos pela
Justiça do Trabalho e declarando a competência da Justiça comum para julgar questão
relacionada à incorporação de parcela remuneratória por servidores públicos federais após
a transposição para o regime estatutário. II. Questão em discussão 2. Há três questões em
discussão: (i) verificar se a Justiça do Trabalho possui competência para julgar causas
relacionadas à incorporação de vantagens remuneratórias após a transposição de regime (ii)
determinar se houve desrespeito à autoridade do julgamento proferido na ADI 3.395/DF; (iii)
verificar se houve trânsito em julgado da decisão reclamada. III. Razões de decidir 3. A
competência da Justiça do Trabalho se limita ao vínculo celetista, cessando com a
transposição do servidor público para o regime estatutário, conforme decidido na ADI
3.395/DF. 4. A eficácia das sentenças trabalhistas que reconhecem direitos a empregados
públicos se esgota com a mudança para o regime jurídico-administrativo. 5. Não houve
trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme verificado nos autos. IV. Dispositivo e
tese 6. Agravo regimental desprovido, com majoração dos honorários advocatícios. (Rcl
62084 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator: Min. CRISTIANO ZANIN. Julgamento:
27/11/2024. Publicação: 29/11/2024) (grifos nossos)
É oportuno, ainda, destacar a pertinente observação da PGJM em seu Parecer,
nos seguintes termos:
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) o próprio requerente anexou aos autos (evento 1, ANEXOSPET22) cópia de decisão da
Justiça Federal Comum referente aos servidores da Justiça do Trabalho em ação que
pleiteava a aplicação da mesma gratificação ora reivindicada pelos servidores da Justiça
Militar da União. Tanto a Justiça do Trabalho quanto a Justiça Militar da União são justiças
especializadas, com competências constitucionalmente delimitadas, que não abrangem a
apreciação de questões remuneratórias de seus servidores. (Grifo nosso)
Posto isso, voto no sentido de acolher a preliminar arguida pela PGJM e AGU,
de não conhecimento deste Mandado de Segurança, por incompetência da Justiça Militar da
União para apreciar a matéria objeto do feito, determinando a remessa dos autos à Justiça
Federal comum de primeira instância.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371586v17 e do código CRC 662e511e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 10/06/2025, às 15:03:47
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371586 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000028-79.2025.7.00.0000/DF
IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS AGENTES DE POLICIA DO PODER JUDICIARIO DA UNIAO
ADVOGADO(A): EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR (OAB DF029190)
IMPETRADO: DIRETOR-GERAL - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela Associação Nacional dos
Agentes de Polícia do Poder Judiciário (AGEPOLJUS) contra ato administrativo praticado
pelo Diretor-Geral desta Corte Castrense, em razão do indeferimento da inclusão da
Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) na base de cálculo de outras parcelas
remuneratórias de seus associados.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União (JMU)
A Advocacia-Geral da União (AGU), nos termos do art. 7º, inciso II, da Lei
12.016/2009, requereu a preliminar de incompetência absoluta desta Corte Castrense e a
extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, solicitou o envio dos autos
à Justiça Federal de primeira instância.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer de lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, pronunciou-se pelo
acolhimento da preliminar por se tratar de matéria administrativa de competência
constitucional da Justiça federal.
Entretanto, a autonomia dos tribunais superiores no exame de mandados de
segurança contra atos de gestão de pessoal de seus diretores-gerais insere-se em um contexto
mais amplo de autonomia administrativa, financeira e jurisdicional do Poder Judiciário,
prevista constitucionalmente e disciplinada nas Leis de Organização da Justiça Militar
(LOJM) e Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN):
LOMAN
Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
[...]
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os
dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.
LOJM
Art. 6º Compete ao Superior Tribunal Militar:
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371772 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) o mandado de segurança contra seus atos, os do Presidente do Tribunal e
de outras autoridades da Justiça Militar; (Grifos nossos).
A Constituição da República de 1988 (CR/88), em seu art. 99, garante ao
Judiciário autonomia administrativa e financeira, o que permite a gestão de seus próprios
recursos e estrutura funcional, ou seja, compete aos Tribunais a organização de seus serviços
auxiliares, o planejamento de seus orçamentos e a execução de sua política, inclusive na
elaboração normativa de seu regimento.
Logo, cada ramo do Poder Judiciário possui ampla competência para julgar seus
próprios atos administrativos, inclusive para corrigir ilegalidades internas por meio de
mandado de segurança.
Essa autonomia reforça a ideia de que o Superior Tribunal Militar (STM) detém
competência para processar e julgar qualquer impetração contra atos de seus órgãos
administrativos, incluindo aqueles realizados por seu Diretor-Geral, sob pena de desnaturar
a lógica do autocontrole institucional e de submeter esta Corte ao crivo externo de outro
órgão para rever atos administrativos que lhe são próprios.
Jurisprudência desta Corte Castrense e do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
nesse sentido:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO.
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ATO PRATICADO
PELO DIRETOR-GERAL DE SECRETARIA DO STM. AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DA JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA DESTA
CORTE. TETO SALARIAL. LEI Nº 9.421/96. APLICABILIDADE À JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. 1. CABIMENTO. Cabe mandado de segurança contra
ato de qualquer autoridade, ressalvadas as exceções legais. Essa é a regra
geral.
2.
EXAURIMENTO
DA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE. Ainda que caiba recurso administrativo, com efeito
suspensivo, contra o ato impugnado, mesmo assim não há que se falar em
esgotamento da instância administrativa para, somente após, admitir-se o
ajuizamento de Mandado de Segurança. "É, por outro lado, princípio
tradicionalmente firmado, ao menos no direito brasileiro, que não há matéria,
por sua natureza, vedada ao Judiciário. Em outras palavras, sempre que
houver lesão a direitos particulares cabe recurso ao Judiciário: " A lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, dispõe o
art. 5º, XXXV, da Constituição..." (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO)
3.
ATO
PRATICADO
PELO
DIRETOR-GERAL
DE
SECRETARIA.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STM. Por ser o Diretor-Geral de Secretaria
do Superior Tribunal Militar uma das "autoridades da Justiça Militar", contra
seus atos cabe Mandado de Segurança julgado, originariamente, pelo próprio
Superior Tribunal Militar. Inteligência do art. 109, inciso VIII c/c o art. 124,
Parágrafo Único, da Constituição Federal; art. 6º, inciso I, alínea "d", da Lei
nº 8457/92; e art. 4º inciso I, alínea "c", do RISTM. 4. TETO SALARIAL.
APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.421/96. Aplica-se à Justiça Militar da União,
o teto salarial previsto no art. 20 da Lei nº 9.421, de 24.12.96, excluídas as
vantagens de natureza individual. "In casu", por serem os Impetrantes
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371772 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vinculados ao Quadro Permanente das Auditorias da Justiça Militar da União,
adota-se como paradigma a remuneração correspondente ao cargo de Juiz-
Auditor. Por maioria de votos, rejeitada a preliminar de incompetência e, por
unanimidade, a de inadmissiblidade do "Mandamus". No mérito, por
unanimidade, concedida parcialmente a segurança. (STM. Mandado de
Segurança 0000001-32.1999.7.00.0000, Rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla,
julgado em 27.4.1999, DJe de14.6.1999; grifo nosso).
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO DE DIRETOR
GERAL DE TRT 1. Inscreve-se na competência da Justiça do Trabalho
conhecer e julgar mandado de segurança que impugna ato de Diretor Geral
de Secretaria de Tribunal Regional do Trabalho, por força da interpretação
sistemática do art. 96, inciso I, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 109, incisos I e VIII, e 111, § 3º, da Carta da Republica, e principalmente
do art. 21, inciso VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC nº 35/79).
Constituiria, inclusive, - capitis diminutio - inadmissível submeter-se a outro
segmento do Poder Judiciário o controle da legalidade de ato administrativo de
serventuário da Justiça do Trabalho .2. Embargos declaratórios a que se dá
provimento apenas para prestar esclarecimentos. (TST. ED-RXOFROMS
584706-27.1999.5.13.5555, Rel. Min. João Oreste Dalazen, julgado em
3.5.2001, Tribunal Pleno, DJe de 24.5.2001)
Assim, diante da interpretação sistemática da LOMAN e da LOJM, bem como
da autonomia constitucional do Poder Judiciário (art. 99 da CR/88), aliadas à necessidade de
controle de legalidade de atos internos administrativos (interna corporis), conclui-se que o
STM possui competência originária e autonomia para julgar mandado de segurança
impetrado contra ato de seu Diretor-Geral, desde que seja praticado no exercício da função
administrativa e que afete direito líquido e certo do impetrante.
A autonomia orçamentária, administrativa e financeira reforça essa capacidade
de autocontrole e autorresponsabilidade institucional, elemento essencial à independência do
Poder Judiciário.
Na doutrina, há livro esquematizado da Lei 8.457/1192, o qual insere o Diretor-
Geral no rol das autoridades possíveis de serem coatoras em mandado de segurança, no STM:
Como exemplo de autoridades da Justiça Militar (não confundir com
autoridade administrativa militar, não integrante, portanto, da JMU), tem-se
que o Presidente do Conselho de Administração do STM, o Ministro-Ouvidor, o
Diretor da ENAJUM, o Diretor-Geral da Secretaria do STM, o Diretor do
Foro, o Juiz Federal da Justiça Militar, os Conselhos de Justiça e o Diretor de
Secretaria (Queiróz, Aroldo Freitas. Lei de Organização da Justiça Militar da
União esquematizada: Lei 8.457/1992. Curitiba: Juruá, 2024, p. 35, grifo
nosso).
Seria incongruente, por exemplo, que apenas o Juiz Federal da Justiça Militar
fosse autoridade coatora em atos administrativos e o Diretor-Geral não, pois o magistrado
poderia negar férias a algum serventuário, pelo que este poderia impetrar mandado de
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371772 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segurança, mas o mesmo fato não seria passível de impetração quando se tratasse de servidor
deste Tribunal.
Conforme previsto no art. 218, § 1º, do Regimento Interno, o Diretor-Geral do
STM detém, inclusive, poder disciplinar. No Ato Normativo/STM 830, de 11.3.2025, são
elencadas mais de 30 atribuições, sendo a maioria relacionada à autonomia administrativa e
orçamentária de regulamentação constitucional.
É simplório combinar a LOJM apenas com o art. 124 da CR/88, para a
competência administrativa desta Corte Castrense, cuja estrutura normativa de atuação é
ampla e complexa.
A título de exemplo, este Tribunal já decidiu Mandados de Segurança em
matérias administrativas no pagamento de pessoal:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO
CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DA
APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO
PÚBLICO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA ANTES DAS EC Nº 20/98
E Nº 41/2003. INCIDÊNCIA DO TETO INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA
UMA
DAS
RENDAS.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
UNÂNIME.
Juíza-Auditora que, aposentada no cargo de Defensora Pública da União,
pretende acumular a sua remuneração da ativa com os proventos da
inatividade e se insurge contra Ato do Ministro-Presidente do Superior Tribunal
Militar que determinou o desconto do valor excedente ao limite remuneratório
no contracheque da ora Impetrante a título de "Teto Constitucional EC nº
41/03".
Argumentação no sentido de que a implantação do desconto no contracheque
da Juíza afronta a irredutibilidade do subsídio dos Magistrados, prevista no
art. 95, inciso III, da Constituição Federal, e cita precedentes do STF que
amparam sua pretensão e lhe garantem o melhor direito. Primeiro julgamento
pela denegação da segurança, em consonância com a jurisprudência do STF.
Recurso Ordinário Constitucional interposto contra a Decisão do Plenário
deste STM. Superveniência de Apelos Extremos que, julgados sob a sistemática
da Repercussão Geral, esposam a nova tese firmada pelo STF de que "nos
casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e
funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal,
pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a
observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente
público". Retorno dos autos, como "Vida 2" para novo julgamento por esta
Corte Castrense.
Hipótese em que a Impetrante foi aposentada no cargo de Defensor Público da
União em 7 de abril de 1997 e em 2 de dezembro de 1997 foi nomeada para
exercer o cargo de Juiz-Auditor Substituto.
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371772 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A situação de acumulação se consolidou, portanto, em data anterior à edição
da EC nº 41/2003 e da própria EC nº 20/98. Assim, o caso é de concessão da
segurança, uma vez, e tão somente, porque os dois fatos concretos,
aposentadoria e posse, ocorreram antes das Emendas à Constituição nº 20/98 e
nº 41/2003.
Concedida parcialmente a segurança para determinar à União, na pessoa do
Exmo.
Ministro-Presidente do STM, que se abstenha de promover qualquer desconto
na remuneração da Impetrante a título de abate-teto decorrente da percepção
cumulativa dos proventos de Defensor com a remuneração do cargo de Juiz-
Auditor, a contar da publicação do julgamento do presente Mandado de
Segurança, eis que, no seu caso específico, ela se aposentou no cargo de
Defensoria Pública da União e reingressou no serviço público, para o cargo de
Juíza-Auditora, antes da promulgação das Emendas à Constituição nº 20/98 e
nº 41/2003. Decisão unânime. (STM. MS 0000047-25.2016.7.00.0000, Rel.
Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgado em 12.12.2017,
DJe de 5.2.2018).
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE
LIMINAR
CONCEDIDA.
QUESTÃO
ADMINISTRATIVA.
TETO
REMUNERATÓRIO. Uma vez ausentes o fumus boni iuris e o periculum in
mora, é inviável desconstituir, por intermédio de liminar, Decisão Plenária
proferida em Questão Administrativa que suspendeu o recebimento de valores,
acima do teto constitucional, relativos à cumulação de subsídio de magistrado
com proventos de reforma por acidente de serviço. Agravo Regimental
conhecido e acolhido. Decisão por maioria. (STM. Agravo Regimental
0000013-21.2014.7.00.0000, Rel. Min. p/ o Acórdão: Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, julgado em 3.4.2014, DJe 24.4.2014).
Assim, esta Corte Castrense pode declarar sua competência ao caso, em razão
de sua autonomia administrativa e orçamentária para o autocontrole institucional, a qual se
encontra prevista constitucionalmente. Possível juridicamente o cabimento do Writ para
impugnar ato das autoridades administrativas e judiciárias da própria Justiça Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência
absoluta suscitada pela AGU e pela PGJM.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371772v4 e do código CRC 5b76f7ec.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 28/05/2025, às 17:08:06
7000028-79.2025.7.00.0000
40001371772 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR